Tribunal: TJMT
Processo: 1017623-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017623-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN - CPF: 902.509.071-00 (ADVOGADO), DANIELA COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 011.377.081-23 (AGRAVANTE), PAULO HENRIQUE DE BARROS VIRGOLINO - CPF: 537.424.941-04 (AGRAVADO), TATIANE DE BARROS RAMALHO - CPF: 874.071.161-72 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL - CPF: 831.011.601-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

DANIELA COSTA DE OLIVEIRA
.

AGRAVADO(S):
PAULO HENRIQUE DE BARROS VIRGOLINO
.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Daniela Costa de Oliveira contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que determinou a penhora de 25% dos rendimentos líquidos da executada, ora agravante, para satisfação do crédito exequendo, diante da ineficácia dos meios executórios ordinários. A agravante sustenta a impenhorabilidade absoluta dos salários (art. 833, IV, do CPC), pleiteia a aplicação do Tema 1.230 do STJ para sobrestamento da execução e requer concessão dos benefícios da justiça gratuita, este último já deferido na decisão interlocutória recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora de percentual dos salários da agravante, para satisfação de dívida de natureza não alimentar, diante da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC; (
ii
) verificar se é cabível o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1.230 pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal admite a relativização da impenhorabilidade dos
salários quando esgotadas as tentativas de satisfação do crédito por meios menos gravosos e desde que não haja comprometimento do mínimo existencial do devedor.

No caso concreto, o percentual de 25% dos rendimentos líquidos é considerado razoável e inferior ao limite de 30% usualmente adotado, não havendo comprovação de que a constrição comprometa o sustento da executada e de sua família.

A alegação de necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.230 do STJ não prospera, uma vez que não há determinação de suspensão obrigatória dos processos que tratem da matéria, devendo, até decisão definitiva, prevalecer o entendimento atual dos Tribunais Superiores sobre a possibilidade de mitigação da regra do art. 833, IV, do CPC.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com os princípios da efetividade da execução, da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo ilegalidade ou abuso a ser reparado no presente recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade dos salários, prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser relativizada quando esgotados os meios executórios ordinários e não comprovado comprometimento do mínimo existencial do devedor.

É legítima a penhora de até 25% dos rendimentos líquidos do devedor para satisfação de dívida não alimentar, desde que preservado valor suficiente para garantir sua dignidade e de sua família.

A afetação do Tema 1.230 pelo STJ não impõe, por si só, o sobrestamento do presente feito, prevalecendo, até decisão definitiva, a jurisprudência atual sobre a matéria.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 139, IV; 805; 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018,
DJe
16.10.2018; STJ,
AgInt
no REsp 1.916.216/DF, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16.05.2022,
DJe
19.05.2022; TJMT, AI 142780/2016, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Quinta Câmara Cível, j. 01.02.2017, DJE 10.02.2017; TJMT, AI 1023295-71.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 17.02.2021, DJE 24.02.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
DANIELA COSTA DE OLIVEIRA
contra decisão interlocutória (ID. 193121129 – Autos de Origem no 0054253-07.2015.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que manteve a penhora de 25% dos vencimentos líquidos da executada, no curso do cumprimento de sentença, sob os seguintes fundamentos:

"[...]
Ocorre que, embora a maior parte dos valores constritos seja oriunda do salário da executada, apesar do códex processual assegurar a impenhorabilidade salarial, o caso em tela amolda-se a hipótese de exceção, vez que o exequente vem tentando receber o seu crédito, restando todas as tentativas frustradas e não havendo indicação pelo executado de outros meios possíveis para saldar a dívida. Assim, entendo que o desconto de uma porcentagem fixa sobre os rendimentos da devedora não irá comprometer o seu sustento e de sua família. [...] DEFIRO o pedido de penhora de parte dos rendimentos da parte executada até a satisfação
integral do débito. Entendo razoável a penhora de 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos da executada. [...]” (ID. 193121129)

Em razões recursais (ID.

290280075
), a parte agravante sustenta as seguintes teses:

1.
Impossibilidade de penhora sobre salário para pagamento de dívida não alimentar, à luz do artigo 833, IV, do CPC;

2. A
plicação do Tema 1.230 do STJ, que trata da afetação do tema sobre penhora de salário inferior a 50
salários mínimos
em casos de dívidas não alimentares, pleiteando o sobrestamento da execução até julgamento definitivo;

3.
Concessão da Justiça Gratuita, em razão da hipossuficiência econômica.

Tutela recursal indeferida (ID.
290573851
)
,
ao argumento de que não restaram configurados os requisitos autorizativos para a concessão do efeito suspensivo, uma vez que não se vislumbrou risco de dano grave ou de difícil reparação, além de estar a decisão agravada em consonância com a jurisprudência consolidada que admite a relativização da impenhorabilidade salarial, desde que observado percentual razoável e ausente comprometimento do mínimo existencial do devedor.

Na mesma decisão (ID. 290573851), foi deferido o pedido de concessão da justiça gratuita à agravante, diante da demonstração de hipossuficiência econômica.

A parte agravada apresenta contrarrazões (ID.
274645355
), nas quais
,
defende
o improvimento total do recurso, argumentando pela possibilidade de penhora de percentual do salário, com base na jurisprudência do STJ e no art. 139, IV, do CPC, considerando que foram esgotadas todas as medidas executórias anteriores, não havendo comprometimento do mínimo existencial da agravante;

Sustenta, ainda, que a decisão agravada está em consonância com precedentes do STJ e do próprio TJMT quanto à relativização da impenhorabilidade salarial.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID. 290573851, e preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade da justiça
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
DANIELA COSTA DE OLIVEIRA.

AGRAVADO(S): PAULO HENRIQUE DE BARROS VIRGOLINO.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Cumprimento de Sentença, determinou a penhora de 25% dos rendimentos líquidos da executada, ora agravante, com a finalidade de satisfação do crédito exequendo, diante da ineficácia dos meios executórios ordinários.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que, embora a regra seja de impenhorabilidade dos salários (art. 833, IV, do CPC), é possível sua relativização quando não comprovado comprometimento do mínimo existencial da devedora e esgotadas as tentativas de satisfação do crédito por outros meios menos gravosos, fixando, assim, percentual de 25% sobre os rendimentos líquidos.

Passo ao exame das teses sustentadas pela agravante.

A agravante sustenta que a decisão viola o artigo 833, IV, do CPC, haja vista tratar-se de verba de natureza alimentar e sua única fonte de subsistência, além de defender a aplicação do Tema 1.230 do STJ, que trata da afetação da controvérsia relativa à penhorabilidade de salários inferiores a cinquenta
salários mínimos
para pagamento de dívida não alimentar.

O agravado, por sua vez, argumenta que a decisão recorrida encontra respaldo na jurisprudência dominante tanto deste Tribunal quanto do Superior Tribunal de Justiça, que admitem a relativização da impenhorabilidade salarial, desde que observados os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, não sendo comprovado pela agravante que a penhora comprometerá seu sustento.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está
eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
determinou a penhora de 25% dos rendimentos líquidos da executada, ora agravante, com a finalidade de satisfação do crédito exequendo, diante da ineficácia dos meios executórios ordinários.

A decisão agravada
determinou a penhora
sob o
s
seguinte
s
fundamento
s
:

“[...]Após a realização de penhora sobre os ativos da executada, essa apresenta manifestação (ID 191380730) informando que a penhora realizada recaiu sobre seu salário, postulando pelo desbloqueio em razão da impenhorabilidade de tal verba.

Instada a se manifestar, a parte exequente mostra-se contrária ao pedido acima, conforme ID 192734341, pugnando pela mantença da penhora de 30% do salário da executada e expedição de alvará do valor penhorado.

Intimada para tanto, a parte executada apresentou o extrato integral da conta penhorada, conforme determinado (ID 191554784).

Decido.

O artigo 805 do CPC dispõe que a execução deverá se dar da forma menos gravosa possível ao executado, dispondo acerca do princípio da menor oneração do devedor.

Assim, quando devidamente comprovado que o valor penhorado compromete a subsistência do devedor, esse deverá ser revisto, de acordo com cada situação particular.

É certo ainda que por força do art. 833, IV, do CPC, “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”, são impenhoráveis.

Pois bem. Nota-se que foi constrito o valor de R$ 2.205,72 em conta de titularidade da parte executada, sendo R$ 60,50 junto
a
Caixa Econômica Federal em
01/04/2025, R$ 1,10 junto ao Banco C6 S/A em 01/04/2025 e R$ 2.144,12 junto
a
Caixa Econômica Federal em 03/04/2025, conforme ID 191390666.

A parte executada apresentou documentos em que demonstra exercer o cargo de Gerente de Relacionamento Corporativo junto à empresa
Avato
Tecnologia S/A, conforme se vê do holerite de ID 191383075 e contrato de trabalho de ID 191383068.

Da análise do extrato apresentado ID 191554790 é possível vislumbrar que o valor penhorado junto
a
Caixa Econômica Federal é oriundo do salário da executada.

Por outro lado, não há comprovação acerca da origem dos valores penhorados junto aos demais bancos e valores (R$ 60,50 e R$ 1,10), motivo pelo qual deve-se manter a penhora desses na íntegra.

Ocorre que, embora a maior parte dos valores constritos seja oriunda do salário da executada, apesar do códex processual assegurar a impenhorabilidade salarial, o caso em tela amolda-se a hipótese de exceção, vez que o exequente vem tentando receber o seu crédito, restando todas as tentativas frustradas e não havendo indicação pelo executado de outros meios possíveis para saldar a dívida.

Assim, entendo que o desconto de uma porcentagem fixa sobre os rendimentos da devedora não irá comprometer o seu sustento e de sua família, além disso, utilizamos parte de nossos rendimentos para pagar dívidas/compromissos e afins, e proteger integralmente da penhora o salário, proventos de aposentadoria,
remuneração, etc.
, na forma do art. 833, IV, do CPC, é o mesmo que proteger o próprio devedor.

Corroborando com o alegado, o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Mato Grosso assegura a relatividade e flexibilidade da impenhorabilidade, visando à efetividade da execução, até porque a proteção absoluta de tais proventos pelo judiciário, no caso salário, proporciona um enriquecimento ilícito, já que seria cômodo contrair dívidas e depois ter a garantia de que seu dinheiro não será tocado. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA DO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SER VERBA SALARIAL – ART. 833, IV, DO CPC – DESACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES,
DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A impenhorabilidade do salário prevista no artigo 833, IV, do CPC não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação. A penhora em conta salário é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. (TJMT, 142780/2016, Des. Dirceu Dos Santos, Quinta Câmara Cível, Julgado em 01/02/2017,
Publicado
no DJE 10/02/2017) Negritei.

Nesse sentido é também o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art.649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais
verbas capaz
de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (
EREsp
n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018,
DJe
16/10/2018).2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora é necessária à satisfação do crédito da execução e não afeta a dignidade do devedor. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial.5. Agravo interno a que se nega provimento. [...]” (STJ -
AgInt
no REsp 1916216 / DF 2021/0010848-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146), Data do Julgamento: 16/05/2022, Data da Publicação: 19/05/2022, T4 - QUARTA TURMA). Negritei.

Pelo exposto, DEFIRO o pedido de penhora de parte dos rendimentos da parte executada até a satisfação integral do débito. Entendo razoável a penhora de 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos da executada.

Para tanto, primeiramente, tem-se possível a manutenção da constrição de 25% da quantia salarial constrita, nos termos do acima disposto, motivo pelo qual, considerando que a verba salarial recebida no mês foi de R$ 2.144,12 (ID 191383075) e que vinte e cinco por cento deste valor perfaz a quantia de R$ 536,03, mantenho a constrição do valor equivalente a vinte por cento, bem como da quantia não comprovada como impenhorável de R$ 61,60 (todos os valores a serem atualizados pela conta única ou conta poupança até a data do alvará), e determino que expeça-se alvará em favor da executada para levantamento da quantia remanescente penhorada.

Após, intime-se a parte exequente para que apresente cálculo atualizado do débito alegado, com o abatimento dos valores levantados, em 5 (cinco) dias.

Com a juntada do cálculo, oficie-se o setor de finanças/recursos humanos do órgão pagador da executada para que transfira o valor correspondente a 25% do salário líquido da parte executada para a Conta Única do Tribunal de Justiça, de forma mensal, até a satisfação do crédito do exequente. [...]”

A matéria já foi apreciada em sede de cognição sumária no exame do pedido liminar
recursal
(ID. 290573851), ocasião em que foi indeferido o pleito de suspensão dos efeitos da decisão agravada, com fundamento na ausência de probabilidade do direito invocado e na razoabilidade da medida adotada.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião da determinação da penhora, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos.

Conforme reiterado por este Tribunal, a impenhorabilidade do salário pode ser relativizada, especialmente quando demonstrado que a constrição não compromete a subsistência do devedor e de sua família, desde que adotado percentual razoável, como no caso concreto, em que a penhora foi fixada em 25% dos rendimentos líquidos.

À
proposito
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA PESSOAL – PRETENSÃO DE PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO (30%) – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.

(N.U 1023295-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 24/02/2021)
”

No caso dos autos, o percentual fixado (2
5
%) está dentro dos limites da razoabilidade, sendo inclusive inferior ao patamar de 30% previsto na jurisprudência predominante.

Ademais, não há prova robusta de que o desconto comprometeria de forma absoluta o mínimo existencial da agravante, sobretudo diante da ausência de tentativa de quitação da obrigação
.

Diante disso, não se verifica violação à regra da impenhorabilidade, tampouco ao princípio da dignidade da pessoa humana, devendo prevalecer o interesse do credor em ver satisfeito seu crédito, respeitada a proporcionalidade da medida constritiva.

Outrossim, não prospera o argumento relativo ao
sobrestamento
do presente feito em razão da afetação do Tema 1.230 pelo STJ, porquanto, até o presente momento, não há determinação de suspensão obrigatória deste processo específico, prevalecendo, por ora, o entendimento consolidado no âmbito do STJ e deste Tribunal quanto à possibilidade de mitigação da impenhorabilidade da verba salarial, desde que preservado o mínimo existencial.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025